Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Com fundamento no art. 10 do CPC, manifeste-se o apelante a respeito da alegada ilegitimidade suscitada pelo apelado nas contrarrazões ao recuso interposto, no prazo de 5 (cinco dias) (ID 14343465). Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator